Tribunal: TJDFT
Processo: 0753974-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753974-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A (Hospital São Francisco) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas via sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, no cumprimento de sentença de n.o 0710016-64.2018.8.07.0003, ajuizado em face de ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. A decisão indeferiu o pedido nos seguintes termos em destaque: O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de busca patrimonial. [...] Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: [...] 23. Reiteração Sisbajud, Renajud e Infojud sem comprovação de alteração fática do devedor – A reiteração das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud somente será admitida mediante a comprovação de alteração na situação fática do devedor. [...] Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no § 2o do art. 921 do CPC, determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente, destaco que o prazo prescricional se interrompeu diante da penhora parcial de Id. 182305110 (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Esclarece-se que, a data considerada como termo inicial da interrupção do prazo prescricional é aquela do pedido do credor que culminou com a penhora efetiva de bens/valores do devedor, contudo, o prazo não corre pelo tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial. Ante o exposto, no caso concreto, o prazo prescricional não correu de 06/11/2023 (ID 177236192) a 03/09/2025 (ID 248720730), logo, a presente execução será fulminada pela prescrição intercorrente em 04/09/2030. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados diante de pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo. (grifos de origem) O agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que tais medidas se mostram ineficazes, inúteis ou desproporcionais para satisfação do crédito, considerando a experiência da unidade e a alta demanda processual. Argumenta que a decisão afronta o art. 797 do CPC e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a renovação das diligências após decurso de lapso temporal superior a um ano. Ressalta que a execução se originou em 2018, para cobrança de R$ 40.582,57, e que, embora tenham sido realizadas pesquisas anteriores, estas não foram suficientes para quitar a dívida. Defende que a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em dezembro de 2023, e as buscas RENAJUD e INFOJUD datam de 2018, o que justifica a reiteração. Aduz que, em diligência anterior, foram localizados valores que permitiram penhora parcial, demonstrando a efetividade da medida. Sustenta que a negativa do juízo viola os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, além de contrariar precedentes das oito Turmas Cíveis do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de renovação das pesquisas após lapso temporal considerável. Invoca ainda o risco de prescrição intercorrente, pois os autos foram remetidos ao arquivo provisório, e a manutenção da decisão agravada poderá fulminar a pretensão creditória. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata reiteração das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, bem como das consultas RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a realização das diligências mencionadas. Em consulta aos autos na origem, não houve retratação da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, bem como das consultas RENAJUD e INFOJUD. A decisão agravada consignou que a reiteração das pesquisas somente será admitida mediante comprovação de alteração fática na situação do devedor, não bastando alegações genéricas de inadimplemento. Foram listadas diversas diligências consideradas ineficazes ou desproporcionais, como consultas a sistemas adicionais, expedição de ofícios a órgãos financeiros, medidas atípicas e intimações para indicação de bens, justificando a negativa com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Determinou-se o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo prescricional, esclarecendo que a execução será fulminada pela prescrição intercorrente em setembro de 2030, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ressaltou-se que novos pedidos de pesquisa somente serão analisados se acompanhados de prova concreta de mudança na condição financeira da executada. Em que pese a fundamentação do douto Juízo a quo, as razões recursais merecem prosperar, a priori. Explico. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025) (grifo nosso) Inicialmente, impende salientar, a respeito do Sisbajud na modalidade reiterada, conforme explicitado na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que a ferramenta tecnológica, também, conhecida como “Teimosinha”, objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que a partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas. A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Sobre o tema, já me manifestei: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). TRANSCURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1. O transcurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica a reiteração de diligência via Sisbajud, ainda que ausente prova concreta de alteração patrimonial do devedor. 2. A utilização da funcionalidade “Teimosinha” do sistema Sisbajud coaduna-se com os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação judicial. 3. A ausência de limitação legal quanto à frequência das diligências patrimoniais permite ao juízo avaliar sua conveniência à luz das circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c, 854, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1832521, 0736357-63.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024. (Acórdão 2048230, 0730041-63.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) (grifo nosso) Pois bem. No caso em análise, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 03/07/2018. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 18/10/2018. Em 06/11/2023 o exequente requereu nova penhora de bens. Na ocasião, a pesquisa Sisbajud foi parcialmente frutífera. A executada impugnou a penhora, afirmando a impenhorabilidade dos valores existentes em conta poupança. A impugnação foi rejeitada, o que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento (0706188-59.2024.8.07.0000), cujo provimento foi negado. O exequente requereu a renovação de pesquisas Sisbajud, e a reiteração de pesquisas Renajud e Infojud, bem como a realização de pesquisa Sniper. Portanto, passados cerca de três anos da última pesquisa, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, entendo ser possível a realização de novas tentativas via sistema Sisbajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa e, na hipótese, observo que a utilização dos sistemas há cerca de três anos para o Sisbajud, corrobora a necessidade da consulta pleiteada. Ainda mais, entendo que o deferimento da pesquisa reiterada considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque busca dotar de maior integração das informações disponíveis bem como de trazer agilidade na resolução da demanda, prestigiando o direito do exequente a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido e realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha). 2. Razoável a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1832521, 0736357-63.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024) (grifo nosso) Outrossim, não vejo razoabilidade no argumento de aumento da demanda do trabalho nas secretarias judiciais para obstar a utilização de um sistema disponível e que foi criado, essencialmente, com a finalidade de agilizar o trabalho com o menor ônus para servidores e magistrados. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes, preenchendo os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, vislumbrando, assim, a probabilidade do direito, razão pela qual o acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta aos sistemas em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida e determinar que seja procedida a pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha) pelo prazo mínimo de 30 dias, bem como pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator